Tribunal: TJES
Processo: 0010529-27.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes de Tortura; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0010529-27.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VINICIUS SILVA SARTORIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TORTURA. CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONTRADIÇÃO ENTRE QUESITOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público em face da sentença que, em julgamento pelo Tribunal do Júri, absolveu o réu das imputações de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV) e de corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/1990), reconhecendo, ainda, a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de tortura (Lei 9.455/1997, art. 1º, I, “a”). O Ministério Público pleiteia a anulação do julgamento por contrariar a prova dos autos e a submissão do réu a novo julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; (ii) verificar se há contradição lógica entre os quesitos respondidos pelo Conselho de Sentença que justifique a anulação do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a anulação de decisão absolutória do Tribunal do Júri quando esta se revela manifestamente dissociada do conjunto probatório, sem que isso represente violação à soberania dos veredictos, conforme previsto no art. 593, III, “d”, do CPP.
4. Os autos reúnem farta prova oral e documental que comprova a materialidade e autoria do homicídio, corroboradas por denúncias anônimas, laudo cadavérico, relatos testemunhais consistentes e confissão prévia do acusado, elementos ignorados pelo veredicto absolutório.
5. O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e materialidade do crime de tortura, mas absolveu o réu do homicídio praticado na mesma dinâmica fática, gerando evidente contradição entre os quesitos, uma vez que os delitos são conexos e inseparáveis no contexto narrado pelas provas.
6. A incoerência entre os quesitos e a desconformidade da decisão com a prova dos autos configuram vícios que justificam a anulação do julgamento e a determinação de novo júri, consoante entendimento firmado pelo STJ no AgRg-AREsp 2.351.791/GO.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 593, III, “d”; CP, art. 121, § 2º, I e IV; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B, § 2º; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.761.475/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/05/2025, DJEN 28/05/2025; STJ, AgRg-AREsp 2.351.791/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/10/2023, DJE 30/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0010529-27.2015.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANAILDO RANGEL DOS SANTOS

APELADO: VINICIUS SILVA SARTORIO

Advogado(s) do reclamado: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de 1º grau
em face da sentença de id. 11202057, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

A denúncia oferecida narra às fls. 02/06 dos atos físicos o seguinte:

[...] no dia 28/12/2014, em horário não apurado, na Rua Santos Passoni, Bairro São Francisco de Assis, nesta Comarca, o denunciado VINICIUS SILVA SARTORIO e os menores L.G, W.L.D.S. e W.S.G., agindo a mando do denunciado ALTAIR LEANDRO MENGALI VIRGINIA, mataram a vítima Anaildo Rangel dos Santos, vulgo "Sapo", por motivo torpe e mediante recurso que dificultou sua defesa.

Consta ainda dos autos que em mesma data e local, momentos antes da execução do homicídio, o denunciado VINICIUS SILVA SARTORIO e os menores supracitados, também a mando do denunciado ALTAIR LEANDRO MENGALI VIRGINIA, constrangeram a vítima Anaildo Rangel dos Santos, vulgo "Sapo", com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico, com o fim de obter informação.

Por fim, infere-se dos autos que os denunciados corromperam os adolescentes L.G, W.L.D.S. e W.S.G., induzindo-os (com eles praticando as infrações penais supracitadas), uma delas crime hediondo.

Segundo ficou apurado, os denunciados fazem parte de uma estrutura organizada para o comércio de substâncias entorpecentes, atuando na promoção do tráfico de drogas no Bairro Zumbi, nesta cidade.

Ao que consta, a organização é chefiada por ALTAIR LEANDRO MENGALI VIRGINIA e composta por inúmeros parceiros e subordinados, que atuam de acordo com as ordens daquele. Entre seus integrantes, encontram-se VINICIUS SILVA SARTORIO e os menores L.G, W.L.D.S. e W.S.G.

Na condição de líder de referida associação criminosa, e objetivando garantir o monopólio da venda das substâncias entorpecentes na região supracitada, ALTAIR somente permitia a revenda das drogas que fossem por ele fornecidas.

Desobedecendo a tal comando, a vítima passou a comercializar entorpecentes por conta própria no bairro Zumbi, adquiridos de outro fornecedor, o que gerou a insatisfação de ALTAIR.

Desta forma, constatando que o seu domínio sobre o tráfico de drogas na região vinha sendo ameaçado pela conduta da vítima, ALTAIR decidiu matá-la.

Objetivando concluir seu intento e buscando livrar-se de qualquer responsabilidade pelo crime em questão, ALTAIR ordenou que seus subordinados, o denunciado VINICIUS e os menores L.G., W.L.D.S. e W.S.G., cuidassem da execução de Anaildo. Antes de matá-lo, contudo, valendo-se do emprego de violência física, deveriam obter dele o nome e o endereço de quem lhe havia fornecido as drogas para a venda.

Assim, agindo de modo a cumprir as ordens proferidas por ALTAIR, na noite
do dia 28 de dezembro de 2014, VINICIUS e os menores L.G. e W.L.D.S.. todos de arma em punho, foram ao encontro da vítima.

Localizando-a, apontaram para ela suas armas e anunciaram que ela morreria
naquela noite. Sob a mira dos revólveres/pistola, VINICIUS e os dois adolescentes conduziram a vítima até uma pedreira, situada no Bairro Zumbi. No local. encontraram-se com W.S.G., que a eles se uniu.

Ao que consta, Lucas permaneceu na referida pedreira, enquanto VINICIUS,
W.L.D.S. e W.S.G. prosseguiram com a vítima até um local ermo, situado no Bairro São Francisco de Assis, onde passaram a espancá-la, exigindo que ela informasse o nome e o endereço de quem lhe havia fornecido as drogas. Após torturarem a vítima para obterem referida informação, VINICIUS e os adolescentes finalmente a executaram, desferindo-lhe oito disparos de arma de fogo.

Inegável, ante o acima narrado, que o homicídio teve motivação torpe, já que
perpetrado como forma de impedir que a vítima continuasse a comercializar drogas no bairro Zumbi, garantindo, desta forma, o domínio da associação criminosa chefiada por ALTAIR e integrada por VINICIUS, sobre o tráfico de drogas na região. Ao que consta, antes de matarem Anaildo, seus executores foram claros ao dizerem que sua morte constituía uma "sentença", por vender drogas na "área deles".

Ademais, foi o delito praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi colhida de inoportuno por VINÍCIUS e pelos menores e mantida o tempo todo, sob a mira de três armas de fogo, inviabilizando, assim, qualquer tipo de reação.

Por fim, cumpre ressaltar que os denunciados ALTAIR e VINICIUS corromperam os menores L.G, W.L.D.S. e W.S.G., induzindo-os/com eles praticando as infrações penais acima narradas.

A AUTORIA E MATERIALIDADE dos crimes encontram-se demonstradas
através do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 1 1/14), do Termo de Reconhecimento de Corpo (fl. 06), do Boletim Unificado (fls. 02/03), do registro de denúncia (fls. 37/38) e dos depoimentos testemunhais.

Ante o exposto, estão os denunciados ALTAIR LEANDRO MENGALI VIRGINIA, vulgo Léo", "Rato" ou "Dentinho" e VINICIUS SILVA SAR'I'ORIO, vulgo "MP" incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, do artigo 1º, inciso I, “a”, da Lei 9.455/97 e do artigo 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal [...]”. (grifos originais)

Em decorrência das condutas delitivas acima transcritas, o apelado foi denunciado e posteriormente pronunciado (fls. 240/244 dos autos físicos) e submetido ao julgamento do Tribunal do Juri (id. 11202057), ocasião em que foi
absolvido
em relação aos crimes previstos no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990
, e
condenado
pelo crime previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/1997, sobre o qual foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal e extinta a punibilidade do apelado.

O Ministério Público sustenta em suas razões recursais no id. 11373317, em síntese, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos e requer, assim, nos termos do artigo 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal, a nulidade do julgamento proferido pelo Tribunal Popular do Júri, a fim de que o apelado, Vinícius Silva Sartório, seja submetido a novo julgamento, e que a pena-base do crime de tortura seja exasperada para refletir a gravidade da conduta.

À vista disso, a análise cuidadosa dos autos demonstra, de forma clarividente, que
a decisão do Tribunal do Júri est
á
em desconformidade com as provas dos autos, nos moldes do
referido
artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal
, o que leva ao provimento da pretensão recursal do Ministério Público de 1º grau, pelas razões a seguir expostas.

Depreende-se que a
materialidade delitiva
está demonstrada pelo Boletim Unificado nº 23340598 (fls. 02-03 dos autos físicos do IP), Laudo de Exame Cadavérico nº 89.910/2014 (fls. 11-14 dos autos físicos do IP), Termo de reconhecimento de corpo (fl. 06 dos autos físicos do IP), Registros de denúncia anônima nº 211939, nº 215589 e nº 219143 (respectivamente, fls. 17-17v, 21-22 e 37-38 dos autos físicos do IP), além dos depoimentos das testemunhas.

De igual modo, a
autoria
está evidenciada por meio da farta prova oral produzida nos autos, fortalecida pela confissão do apelado.

Nesse sentido, ao ser ouvido por carta precatória no Estado do Rio de Janeiro, o apelado exerceu o direito ao silêncio acerca da dinâmica dos fatos, mas
confessou a prática delitiva, ao afirmar que “
são verdadeiros os fatos narrados
”
(conforme mídia juntada nos autos físicos).

Posteriormente, ao ser ouvido em plenário (id. 11202056), o apelado afirmou que conhecia o envolvido L.G., um dos adolescentes corrompidos para a prática delitiva. Na ocasião, embora o apelado tenha alterado o seu depoimento e negado a autoria do crime, verifica-se que tal negativa é isolada, confusa e contraditória com a sua oitiva anterior, sobretudo com as demais provas dos autos.

Tanto é assim que o envolvido L.G., ao ser ouvido ainda na esfera policial (fl. 82 dos autos físicos do IP), além de narrar o seu envolvimento nos fatos, o que corrobora o crime de corrupção de menor praticado pelo apelado, também evidencia a autoria do apelado na prática do homicídio qualificado. Confira-se:

“[...] Que na data de 29/12/2014, no final da noite,
foi chamado por VINÍCIUS SAROTÓRIO, vulgo MP, que ora reconhece por meio fotográfico, para fazer "um desembolo" com um cara que estava atravessando o movimento; que ele disse que ANAILDO, vulgo "Sapo" e REJANE, vulgo "Rej", vinham vendendo drogas de fornecedores não autorizados na Linha Vermelha; que essa área pertence ao grupo que integrava; que embora integrasse esse grupo, não participava da venda de drogas, e sim de roubos; que nessa ocasião, WEDERSON LOPES DA SILVA, vulgo "Coquinho" se encontrava na companhia de VINÍCIUS
; que apresentado a foto de WEDERSON, o reconhece; que nessa ocasião, apenas VINÍCIUS encontrava-se armado com um revólver calibre .38 carregado com munições conhecidas como "viúvas negras" por terem cápsulas de cor prata e chumbo revestido em um material de cor negra parecido com uma borracha;
que juntamente com WEDERSON e VINÍCIUS foi até a casa de ANAILDO; que lá VINÍCIUS chamou ANAILDO e passou a conversar com ele; que no local, VINÍCIUS falou umas "merdas" para ANAILDO
; que não sabe exatamente o que ele falou;
que sabe apenas que ANAILDO e REJANE estavam atravessando o movimento
;
que no local, VINICÍUS procurou por REJANE, perguntando por ela para ANAILDO
; que nega que ameaças tenham sido proferidas as crianças, assim como nega a presença, no local, de MARCELO CAETANO CARIAS;
que depois de alguma conversa, e de ver a arma portada por VINÍCIUS, ANAILDO concordou em acompanhar o grupo até o local no qual ele foi morto; que saiu então com WEDERSON, VINÍCIUS e ANAILDO
; que ANAILDO não chegou a ser amarrado, e
concordou em acompanhar o grupo sob ameaça; que perguntaram para ele sobre a venda de drogas que ele e REJANE vinham promovendo; que ele negou a venda e negou-se a apontar seu fornecedor; que foi com o grupo até a pedreira do Bairro Zumbi; que ficou nessa pedreira; que em seguida, VINÍCIUS, WEDERSON e ANAILDO subiram
; que WEDERSON subiu um pouco antes, ao passo em que ANAILDO e VINÍCIUS foram até o local mais divagar; que no local do crime, VINICIUS e ANAILDO eram aguardados por CHARLES GABRIEL RIBélRO, vulgo "Boló", que ora reconhece por meio fotográfico e por WEDERSON, já anteriormente reconhecido; que uma hora depois de se dirigirem ao local do crime, CHARLES, VÍNICÍUS e WEDERSON regressaram sem ANAILDO;
que conversou então com VINÍCIUS e com WEDERSON; que esses dois contaram que haviam matado ANAILDO, narrando haverem descarregado na vítima dois revólveres calibre .38 e uma pistola calibre .380; que VINÍCIUS e WéDERSON usaram revólveres calibre .380
, ao passo em que CHARLES usou uma pistola calibre .380; que nada sabe sobre outras agressões desferidas contra a vítima. [...]”.

Nesse particular, em que pese o adolescente L.G., em juízo (id 13943400), não tenha confirmado o seu depoimento policial, ele confirmou que possui o apelido de “Crânio”, e afirmou que conhece o apelado e W.L.D.S., outro adolescente corrompido para a prática delitiva.

Ademais, o seu depoimento em sede investigativa, como se observa, foi seguro e rico em detalhes, não sendo crível que tal narrativa, em cotejo com as demais provas, não seja verdadeira, mesmo porque o apelado confirmou a sua assinatura ao final.

No mesmo sentido, a testemunha Leidia de Oliveira Rangel, que é prima da vítima e estava presente no momento em que o ofendido foi levado pelo apelado e pelos adolescentes para ser executado, narrou em juízo,
de forma detalhada e segura, a dinâmica do crime e a autoria delitiva
,
in verbis
:

“[...] que é prima da vítima; que no dia do ocorrido vendia sorvete e ele vendia droga; que ele morava na casa ao lado
; que o cara chegou para matar ele e colocou a arma na cabeça da depoente;
que mandou a depoente ficar quieta;
que quando a vítima foi abordada estava sentada ao lado da depoente; que isso aconteceu na hora em que levaram a vítima para matar; que pegaram a vítima perto da depoente e a levaram para Grota para matá-lo
; que eles falavam que não iam fazer nada com a depoente mas ela tinha que colaborar e ficar quietinha; que o ‘Coquinho’ ficava com a arma na cabeça da vítima, falava para ela colaborar e que não ia fazer nada com ela porque tem consideração;
que o ‘MP’ falava para não atirar na depoente; que ‘MP’ é um branco alto;
que ao ser indagada se ‘MP’ era o réu Vinícius Silva Sartório, confirmou que sim; que era o '’MP’ quem colocava a arma na cabeça da vítima;
que confirma que L.
G.
é conhecido como ‘Crânio’ e que ficava colocando a arma na costela da depoente; que Vinícius colocava a arma na testa do Anaildo; que eles falavam que queria matar a Regiane; que Anaildo e Regiane vendiam drogas naquela área;
que os meninos mandavam recados para eles pararem de vender droga naquele local, senão ia matar eles e eles não paravam; que Anaildo falava que queria ser patrão e por isso não pegava droga com eles para vender e pegava droga de fora; que eles falavam 'hoje a gente vai virar’; que Anaildo falava que não tinha drogas; que ai eles falavam 'vamos virar ou você ou a Regiane'; que ‘virar’ significa matar; que saíram de onde estavam e foram até a casa da Regiane; que Anaildo ficava gritando para Regiane saber que ele estava indo com 'vagabundo' para lá para a Regiane saber e sua mãe esconder ela; que a mãe da Regiane não os deixou entrar e escondeu Regiane; que não encontraram a Regiane e subiram com Anaildo para o zumbi,
que a polícia o achou morto; que confirma seus depoimentos na esfera policial;
que viu um vídeo onde os menores e o acusado Vinicius MP agrediam a vítima antes de matar
; que não conhece Altair Leandro; que disseram que ele estava junto com os rapazes no dia; mas que não o viu no dia; que conhecia os meninos que vieram pegar o Anaildo
[...]" (ouvida em juízo, mídia juntada no id 13943400).

Nesse particular, a testemunha Aulemy Rangel dos Santos, irmão da vítima, em consonância com o depoimento da supramencionada testemunha, narrou em esfera policial e judicial a respeito da autoria delitiva, assim como a motivação do homicídio qualificado da vítima. Senão, vejamos:

“[...] o declarante tomou conhecimento de que seu irmão fora rendido na porta da residência em morava pelos indivíduos conhecidos como W.L.D.S., vulgo COQUINHO, L.G., vulgo CRANIO, BRUNO SILVA, vulgo BRUNINHO, VINICIUS SARTORIO vulgo MP. Que tais indivíduos de posse de armas de fogo ameaçaram até mesmo a filha de ANAILDO e que pediu para que ninguém se alterasse e não chamasse o declarante senão mataria todos. Que durante ação os indivíduos teriam subido na casa de REGIANE PAULUCIO para chamá-la, junto com ANAILDO já rendido e que a mãe de REGIANE disse que a mesma não estava em casa. Que ato contínuo os indivíduos já listados levaram ANAILDO lá pra cima, local conhecido como GROTA e lá o executaram. [...] que Anaildo foi morto porque, assim como REGIANE, estava trazendo drogas no bairro Novo Parque para vender na área do ZUMBI [...]” (fls. 42-43 dos autos físicos do IP).

“[...]
que a vítima foi rendida, juntamente com a prima Leidia, e outras pessoas, na frente da casa de sua prima
; que o depoente estava na casa ao lado; que nesta hora o levaram de lá;
que no outro dia soube que tinham achado ele morto no Bairro São Francisco de Assis; que as pessoas que o renderam portavam arma de fogo; que eles estavam atrás de drogas; que eles participam de uma quadrilha de tráfico no Bairro Zumbi
; que seu irmão vendia drogas de outros fornecedores; que já tinham pedido pra ele não vender lá;
que mataram ele porque estava vendendo drogas em área de outro fornecedor
; que não mataram só ele, mas outras pessoas também;
que ouviu dizer que as pessoas que o mataram foram 'Coquinho' [Wederson], 'Crânio' [Lucas] e 'MP' [VINICIUS]
; que já dispararam vários tiros na casa de seu irmão meses antes; que tem o boletim de ocorrência;
que a testemunha presencial da abordagem foi a Leidia, a qual também foi rendida.
[...]" (ouvido em juízo, mídia juntada no id 13943400).

Outrossim, a testemunha Irene Ferreira Paulucio, mãe de Regiane Paulucio, detalhou em juízo,
in verbis
:

"[...]
que viu quando pegaram Anaildo e levar ele lá para a Grota para matar ele; que morava na casa em frente à do Anaildo; que eles queriam matar os dois, Anaildo e Regiane
; que estiveram em sua casa; que chamaram Regiane e ela disse que não estava em casa, mas que ela estava escondida dentro do quarto;
que estavam com arma na cabeça de Anaildo; que os acusados não se importavam em esconder as armas; que todos os viram; que Anaildo não reagiu; que queriam matar os dois pois estavam vendendo droga
. [...]" (ouvida em juízo, mídia juntada no id 13943400).

E não é só. A testemunha Tatiana Ferreira Paulucio, irmã de Regiane Paulucio, afirmou em sede judicial ter visto o apelado indo em busca da vítima no dia dos fatos. Confira-se:

"[...] que viu que foram uns meninos na casa de Anaildo, chamaram ele e o levaram para matá-lo; que sabe que VINÍCIUS MP estava no local; que foi sua irmã Regiane quem disse isso; que ela conhecia VINÍCIUS; que no dia que mataram o Anaildo foram em casa chamar a Regiane para matá-la também, mas a depoente disse que ela não estava; mas que após alguns meses ela foi morta; que foram dois indivíduos até sua residência com Anaildo, mas em baixo havia mais homens esperando; que Regiane viu o VINÍCIUS MP; que Anaildo estava vendendo drogas na casa dele; que sua irmã vivia na casa dele; que eles eram amigos; que eles os indivíduos, levando Anaildo, subiram para a região do Ecoporanga, situada no bairro Zumbi; que soube pela cunhada da vítima que ele havia morrido; que ela alertou que Regiane devia ir embora pois os meninos que mataram Anaildo mandaram recado dizendo que iriam matá-la também; que sua irmã foi morta com um tiro no rosto".

Nessa linha, a própria Regiane Paulucio,
antes
de sua morte, ao ser ouvida em sede investigativa como testemunha preservada (fl. 18 dos autos físicos do IP), narrou que soube que os indivíduos,
inclu
in
do o
ora
apelado,

judiaram da vítima, inclusive o arrastando com uma corda no pescoço; que o crime seria em razão da venda de drogas pela vítima na região e que a morte seria sua sentença.
Tais relato
s
, conjugados com as demais provas,
evidenciam a tortura e a
execução
praticadas pelo apelado contra a vítima,
com o envolvimento dos
adolescentes
.

Em consonância, os registros de denúncia realizadas na delegacia narraram a forma brutal que a vítima foi torturada e morta. Vejamos:

“[...
] ‘Cranio’ e um homem (apenas caracterizado), desferiram vários golpes com pedaço de madeira
[...]”
(registro
nº
211939,
fls. 1
7
-
17v
dos autos físicos do IP).

“[...] os denunciados cometerem o homicídio de Anailton no bairro citado no cadastro. A vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo (não detalhou). A motivação dos crimes foi devido Anailton comercializar entorpecentes no bairro Zumbi e por Regiane ser amiga do mesmo. Sabe-se que os denunciados traficam drogas (não detalhou) em via pública da Rua Ecoporanga do Bairro Zumbi (não detalhou) e utilizam veículo (moto) em prol do tráfico de drogas.” (registro nº 215589, fls. 21-22 dos autos físicos do IP).

“[...] a mando de ‘Leo’ (chefe do tráfico) os demais denunciados espancaram e após desferiram cerca de dez disparos de arma de fogo contra ‘Sapinho’. A motivação do crime deu-se por disputa por ponto de tráfico. A vítima faleceu no local, porém seu corpo foi encontrado em um matagal no Bairro São Francisco de Assis / Cachoeiro de Itapemirim. Os autores têm envolvimento com o tráfico de drogas local, passagem pela polícia e portam arma de fogo. [...]” (registro nº 219143, fls. 37-38 dos autos físicos do IP).

Ainda, o laudo de exame cadavérico da vítima comprovou que “
foram encontrados oito orifícios de entrada, cinco orifícios de saída e 2 projéteis de arma de fogo
” (fls. 11-14 dos autos físicos do IP).

Portanto, em que pese a soberania do Tribunal Popular do Júri,
verifica-se que tal veredicto não encontra sustentáculo na prova carreada aos autos
, o que nos leva à conclusão de se tratar de uma decisão equivocada e m
anifestamente contrária à prova dos autos.

Cabe ressaltar, outrossim, que decisão contrária à evidência dos autos é aquela que não tem base na
s provas produzidas,

caso em que
“
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite o controle judicial de decisões absolutórias do Tribunal do Júri quando estas são manifestamente contrárias à prova dos autos, sem violar a soberania dos veredictos.”
(AREsp n. 2.761.475/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

No caso concreto, como asseverado, a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa não encontra respaldo em qualquer prova técnica ou testemunhal dos autos, o que evidencia, de maneira suficiente, que
a decisão do Conselho de Sentença não se baseou em elementos comprovados, revelando-se, destarte, manifestamente contrária ao conjunto probatório coligido
.

A propósito, a Procuradoria de Justiça opinou no mesmo sentido em parecer acostado no id. 12451907, a saber:

In casu
, como já visto alhures, há provas robustas a apontar que o réu efetivamente praticou o crime de homicídio qualificado em face da vítima Anaildo, de modo que a absolvição operada se mostra totalmente dissociada do conjunto probatório, pelo que devem ser cassada, devendo o acusado ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, além de a decisão do Conselho de Sentença não espelhar a prova dos autos, vê-se que as respostas dos jurados aos quesitos propostos estão também incoerentes entre si, haja vista que,
apesar de terem negado a autoria do apelado relativamente ao crime de homicídio,
os jurados
reconheceram a materialidade e a autoria em relação ao crime de tortur
a,
conforme consta no termo de votação anexo no id 11202057. Confira-se:

DA MATERIALIDADE

1) No dia 28 de dezembro de 2014, em horário não apurado, no bairro São Francisco de Assis, nesta cidade, a vítima ANAILDO RANGEL DOS SANTOS, foi submetido ao emprego de violência, com sofrimento físico, com o fim de obter informação, conforme Exame de Laudo Cadavérico?

POR MAIORIA: SIM

DA AUTORIA

2) O acusado VINÍCIUS SILVA SARTÓRIO torturou a vítima?

POR MAIORIA: SIM

Tais crimes, no entanto, ocorreram no mesmo contexto e estão devidamente evidenciados pelas provas dos autos, inclusive, o crime de corrupção de menores, como comprova o conjunto probatório produzido. De tal modo, ao condenar o apelado por crime antecedente (tortura) e absolvê-lo por crime subsequente (homicídio), praticados no mesmo contexto fático, a decisão do Conselho de Sentença incorreu em contradição lógica, o que reforça a nulidade da decisão do Júri.

Oportuno se faz acentuar que a garantia constitucional que assegura a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri não pode premiar, seja com absolvição, seja com desclassificação, crime cujo conjunto probatório indica que o Conselho de Sentença, decidindo de forma contrária à prova dos autos, teve o deliberado propósito de beneficiar o réu.

No mesmo sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. 2. Ressalvado meu ponto de vista, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o HC n. 323.409/RJ, em julgamento realizado em 28/2/2018, acolhendo, por maioria, voto do Ministro Felix Fischer, firmou entendimento no sentido de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos, ou seja, a decisão de clemência será passível de revisão pelo Tribunal de origem quando não houver respaldo fático mínimo nos autos que dê suporte à benesse. [...]. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.351.791; Proc. 2023/0137329-7; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/10/2023; DJE 30/10/2023).

Nesse contexto, não havendo justificativa plausível para a absolvição do apelado, sem embargo da íntima convicção e soberania do veredicto popular (art. 5º, XXXVIII, da CF),
impõe-se a anulação do julgamento contraditório realizado pelo Tribunal do Júri
.

Por fim, concluindo-se pela realização de novo juri,
julgo prejudicado o pedido
recursal
de exasperação da pena-base relativa ao crime de tortura
, haja vista que tal crime, por ser neste caso conexo ao crime de homicídio qualificado, será igualmente submetido a novo julgamento pelo Conselho de sentença, no Tribunal do Juri, competente para o caso.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministeri
al
,
a fim de submeter o apelado Vinícius Silva Sartório a novo julgamento
perante o Tribunal Popular do Júri da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES.

É como voto.

Vitória, 16 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)